Tribunal: TCU
Processo: 041.963/2021-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-11-03
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2630/2021-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 143, inciso III, 235 e 237, parágrafo único, do Regimento Interno do TCU, quanto ao processo a seguir relacionado, em conhecer da representação, julgá-la improcedente, considerar prejudicado o requerimento de medida cautelar formulado pelo representante, por perda de objeto, e determinar o arquivamento dos autos, dando ciência ao interessado, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 041.963/2021-0 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Agência Nacional de Transportes Terrestres. 1.2. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura Rodoviária e de Aviação Civil (SeinfraRod). 1.5. Representação legal: Carlos Eduardo Moreira (169809/OAB-SP), representando Alencar Santana Braga. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.